Tribunal: TJDFT
Processo: 0707301-39.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA DE POLICIAL MILITAR DA RESERVA PARA SERVIÇO ATIVO. CABÍVEL O PAGAMENTO DO ADICIONAL DE TRÊS DÉCIMOS SOBRE OS PROVENTOS PREVISTOS NO § 3o DO ARTIGO 114 DA LEI N.o 12.086/2009. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS, SEM ALTERAR O RESULTADO DO JULGAMENTO.
1. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. Os embargos de declaração têm como objetivo a integração da decisão quando presente alguma contradição, obscuridade, omissão ou erro material, o que não se observa na decisão recorrida, não se prestando os embargos a rediscutir o mérito da decisão, isto na forma do art. 48 da Lei 9.099/95 e art. 1.022 do CPC.
3. A embargante ré se insurgiu quanto ao provimento do recurso inominado da parte adversa, sob a alegação da existência de contradição no julgado quanto à condenação ao pagamento de férias. Ainda, discorre sobre o descumprimento em face da Súmula Vinculante no 37.
4. O acórdão condena o Distrito Federal a pagar a quantia de R$ 32.057,12, correspondente a três décimos dos proventos de aposentadoria e férias, durante o exercício do serviço policial militar firmado. Acontece que a condenação deve recair em quantia referente a três décimos sobre os proventos de inatividade. Portanto, os embargos devem ser acolhidos para extirpar qualquer menção a férias. O valor de condenação, no entanto, permanece o mesmo.
5. Em relação à ofensa à Súmula Vinculante no 37, ausente qualquer ofensa. Precedentes: (Acórdão 1301870, 07242357220208070016, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 16/11/2020, publicado no PJe: 24/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Acórdão 1298394, 07235238220208070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 11/11/2020, publicado no DJE: 18/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
6. Para fins de prequestionamento, é dispensável a menção expressa de todos os dispositivos legais tidos por violados, bem como de todas as teses aplicáveis à espécie.
7. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos para adequar a parte dispositiva do acórdão embargado, que assim deverá permanecer: “Diante do exposto, dou provimento ao recurso da parte autora, para condenar o Distrito Federal a pagar a quantia de R$ 32.057,12 (trinta e dois mil, cinquenta e sete reais e doze centavos), correspondente a três décimos dos proventos de aposentadoria, durante o exercício do serviço policial militar firmado. A correção monetária se dará pelo IPCA-E, acrescidos de juros de mora desde a citação, conforme art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação determinada pela Lei 11.960, de 29 de junho de 2009, tudo em sintonia com o entendimento do STF no julgamento do RE 870947/SE, de 20/9/2017”.
8. Acolhimento para correção material, sem alteração do resultado do julgamento.
9. Acórdão elaborado em conformidade com o disposto no art. 46 da Lei 9.099/1995.